Tribunal: TJMT
Processo: 1009018-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA AÇÃO RESCISÓRIA No 1009018-50.2020.8.11.0000
RECORRENTE: FILADELFO DOS REIS DIAS
RECORRIDA: CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO
LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FILADELFO DOS REIS DIAS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Turma de Câmaras de Direito Privado, que, por unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória, nos termos da seguinte ementa (id. 104918972):
“AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA APTA A DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO, QUE MANTEVE A SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA, BEM ASSIM O RECONHECIMENTO DA DIVIDA PERSEGUIDA NA REFERIDA AÇÃO MONITÓRIA – TESE DE PROVA NOVA AFASTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DESTA AÇÃO RESCISÓRIA – DOCUMENTOS, ALEGADOS COMO NOVOS, MAS QUE FIZERAM PARTE DO ACERVO MONITÓRIO E QUE SOBRE ELES, INCLUSIVE, O ACÓRDÃO RESCINDENDO PRONUNCIOU – EXIGÊNCIA DO INCISO VII, DO ART. 966, VII, NÃO PREENCHIDA – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO RESCINDENDO MANTIDO.
Documentos que já foram objetos de análise pelo acórdão rescindendo, com a devida oportunização do contraditório, afastam a tese, invocada na petição inicial da Ação Rescisória, de se tratarem de prova nova, fato este que leva a improcedência do pedido nela formulado, ou seja, de rescisão de acórdão, por falta de preenchimento da exigência contida na regra do inciso VII, do art. 966 do CPC”. (TJMT – SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO – AR n. 1009018-50.2020.8.11.0000, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 07/10/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 111719954).
A parte recorrente alega violação aos artigos 7o, 369, 371, I, 374, III, 422, 489, II, § 1o, IV, 966, VII, e 1022, I, e II, do Código de Processo Civil, artigos 422, 838, I e III e 884 do Código Civil, ao argumento de que: “(...) Durante o cumprimento de sentença, o Recorrente FILADELFO tomou conhecimento de que o contrato de comissão, que havia sido discutido na demanda monitória NÃO era o que realmente estava regulamentando a situação ali tratada, através do Sr. Herbert Tarcísio de Almeida, que, por exercer o encargo de procurador da empresa INTER TOURS durante o período de 2008 a 2011, acabou promovendo arquivo pessoal de contratos realizados por aquela. Estando o ora Recorrente FILADELFO de posse dos instrumentos pôde averiguar a existência de que outros contratos haviam sido firmados entre a Inter Tour e a empresa Confiança, sem o seu conhecimento”.
Assevera que: “(...) Da análise dos elementos retro, após o trânsito em julgado e tendo a clareza de que estes teriam o condão de demonstrar a inexistência de exigibilidade dos 4 cheques que foram dados em garantia de um instrumento que havia sido substituído por outros sem o seu aval, foi ajuizada a presenta ação rescisória, sustentando, inicialmente, “não ser possível, ..., que os cheques garantia, emitidos em 13.2.2009, digam respeito ao novo contrato, firmado posteriormente, ou seja, em 13.4.2009.”
Requer que seja reconhecido: “(...) que os instrumentos contratuais firmados posteriormente a cessão de crédito datada de 15/02/2008, em função da qual os 04 cheques foram dados em garantia, substituem esta, e a garantia deixa de existir em razão do garantidor não ter sido informado, nem participado das demais avenças, reconhecendo, com isso, e a questão da adimplência dos títulos deve ser trata em sede de rescisória; e por consequência, mostra-se necessária a inversão do ônus sucumbência”.
Por fim aduz que diante destes elementos novos é possível concluir a inexistência da dívida por parte do recorrente bem como a ausência da ciência quanto aos documentos novos quando da sua elaboração e assinatura, e por consequência a ação rescisória deve ser julgada procedente.
Recurso tempestivo (id. 116222971).
Contrarrazões (id. 119078480).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, I, e II, do CPC – Decisão sem omissão e contradição
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi contraditório e omisso sobre: (a) “(...) os três novos elementos apresentados na rescisória como questões a serem valoradas, pois apenas faz menção a cessão que deu azo a emissão dos cartulas garantidoras, como se tivesse ocorrido a valoração de todos os elementos novos apresentados, e nesta (a conclusão), afirma que os elementos foram reconhecidos e valorados, e por consequência, o resultado do acórdão seria pela improcedência, de maneira totalmente contraditória e (b) “(...) os documentos que instruem a rescisória (os novos documentos), evidente que a decisão proferida pelo mesmo está infringindo ainda no artigo 371 do CPC, uma vez que verdadeiramente proferiu decisão desconhecendo os elementos probatórios” e (c) “(...) a quitação da dívida com relação ao Recorrido (...) ”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, não como quer a parte recorrente mas suficiente para o deslinde da controvérsia, como se observa na transcrição abaixo:
“(...) Se por um lado o autor desta rescisória alega ter tomado conhecimento dos referidos documentos somente após o trânsito em julgado do acordão rescindendo, ocorrido em 25.4.2018, que manteve a sentença de procedência, da Ação Monitória número antigo 140/2012 e atual 0004099-87.2012.811.0041, código no 752271, por outro, a requerida sustenta não se tratar de prova nova, máxime porque foram pactuados quando o autor desta rescisória ainda integrava o quadro societário da empresa devedora, ou seja, quando ainda era sócio de Inter Tours Viagens e Turismo Ltda..
E, em que pese as alegações postas na petição inicial, a prova documental desta Rescisória, afastou a tese de que tais documentos somente passaram a ser do conhecimento do autor desta rescisória após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, ocorrido em 25.4.2018.
O conjunto probatório desta Rescisória revela que os ditos contratos novos foram firmados em entre 28.2.2008 e 13.4.2009 como informado pelo próprio autor desta Rescisória e há, ainda, informação, inclusive, comprovação por ele não desqualificada, de que na época das contratações ainda era sócio da empresa Inter Tours Viagens e Turismo Ltda. que figura nos referidos contratos na qualidade de devedora da autora da Ação Monitória, tendo o autor desta rescisória deixado a participação da empresa meses depois das ditas negociações, ou seja, em agosto de 2009.
Neste sentido, veja, aliás, o fragmento do v. acórdão rescindendo, proferido na Apelação no 6800/2017, julgada em 18.4.20174 pela e. Primeira Câmara Cível, que reconheceu que o então apelante Filadelfo dos Reis Dias, agora autor desta rescisória, integrava o quando societário da empresa devedora da Ação Monitória na época da celebração da cessão de crédito invocada, agora, como prova nova:
(...) Aliás, contrariamente a tese do autor desta rescisória, de que os documentos que embasaram o pedido rescisório se tratam de provas novas, tem-se o pronunciamento do acórdão impugnado que comprova que os documentos tidos por novos fizeram parte do pleito monitório e, inclusive, foram sopesados pelo referido v. acórdão rescindendo.
Oportuno também consignar que o acórdão, já transitado em julgado, também não reconheceu que a cessão de crédito, tida aqui por documento novo, tivesse caráter de imediata quitação da divida, porquanto ficou na dependência do cumprimento da avença nela firmada”.
(...) Assim, o conjunto probatório desta Rescisória afasta a tese de que os documentos que instruíram a petição inicial se tratem de prova nova, em especial de que o autor não tivesse tomado ciência dos referidos documentos, o que leva a improcedência do pleito rescisório por falta de preenchimento da exigência feita pela regra do inciso VII, do art. 966, do CPC.
(...) Por fim, as questões sobre ter ocorrido a eventual quitação não comportam análise no espaço reservado à ação rescisória, mas sim no bojo do cumprimento de sentença em trâmite, onde, aliás, já foram invocadas e estão no aguardo de análise do juízo da execução.
Isso posto, julga-se improcedente a Ação Rescisória proposta por Filadelfo dos Reis Dias em face de Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda”. (id. 10418972) (g.n).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, IV, e 1022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 7o, 369, 371, I, 374, III, 422 e 966, VII, do CPC e artigos 422, 838, I e III e 884 do CC, está amparada na assertiva de que diante de elementos novos é possível concluir a inexistência da dívida por parte do recorrente bem como a ausência da ciência quanto aos documentos novos quando da sua elaboração e assinatura, e por consequência a ação rescisória deve ser julgada procedente, pois foram preenchidos os requisitos para tal.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) Documentos que já foram objetos de análise pelo acórdão rescindendo, com a devida oportunização do contraditório, afastam a tese, invocada na petição inicial da Ação Rescisória, de se tratarem de prova nova, fato este que leva a improcedência do pedido nela formulado, ou seja, de rescisão de acórdão, por falta de preenchimento da exigência contida na regra do inciso VII, do art. 966 do CPC”. (id. 104918972) (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. (...).
3. Modificar as conclusões do Tribunal de origem no tocante à inexistência de documento novo e do não preenchimento dos demais requisitos necessários à procedência da ação rescisória demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial ante a incidência da Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
4. (...).
5. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa, é vedada a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão judicial. 6. Agravo interno de fls. 618-627 desprovido. Agravo interno de fls. 628-637 não conhecido”. (AgInt no AREsp 1447261/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 06/09/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação de súmula. Não cabimento.
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. USURPAÇÃO.INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A ENUNCIADO SUMULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.518 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. (...).
3. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015) (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
4. (...).
5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 1742121/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 259/STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC,
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça